Tribunal: STF
Processo: ARE 1571090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete à Presidência desta Suprema Corte a manifestação por meio da qual o agravante suscita a prevenção da Segunda Turma para processar e julgar o agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário (eDOC 1.068).



    Segundo contextualiza a defesa técnica, na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face da União por Daniel Valente Dantas, na qual postula a reparação por danos morais diante de fatos assim descritos (eDOC 1.068, fl. 1):



    “(i) o vazamento de informações sigilosas para a veículos de imprensa, o que já foi atestado pelo Poder Judiciário e resultou na expulsão do delegado Protógenes Queiroz da Polícia Federal;



    (ii) prisões ilegais de Daniel Dantas na Operação Satiagraha, as quais os Tribunais Superiores reconheceram sem justa causa, motivadas por interesses privados e eleitorais e fruto de corrupção, simulação e fraude; e 



    (iii) o tratamento abusivo conferido à Daniel Dantas, em especial a exposição do Agravante com o uso injustificado de algemas nas prisões”. 



    Sustenta que o processo justificador da redistribuição por parâmetro postulada é o Habeas Corpus n. 95.009, de relatoria do Ministro Eros Grau, que integrava a Segunda Turma do STF na ocasião. 



    Explica, para tanto, que o colegiado decidiu naquele caso pela falta de justa causa para a investigação, daí sustentando a aplicação do art. 10, caput, do RISTF, segundo o qual “A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 9, de 8 de outubro de 2001)”.



    Em complemento, agrega o previsto no §4º do citado artigo, que comunica à Turma julgadora a prevenção na hipótese de aposentadoria do Relator.



    Argumenta que essas regras incidem porque a “2ª Turma do STF teve conhecimento da causa ao julgar o Habeas Corpus n. 95.009 das prisões de Daniel Dantas e Verônica Dantas na Operação Satiagraha, as quais decorreram de simulação, fraude e corrupção. O presente caso trata dos danos morais que decorrentes dessas prisões”. 



    Instada a respeito, a Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos da Secretaria de Gestão de Precedentes desta Suprema Corte esclareceu os critérios e parâmetros seguidos para a distribuição por sorteio:



     “1. Em cumprimento ao despacho de peça 1075 (id: c1a21eec), informamos que, em 30.09.2025, o então Presidente Ministro Luís Roberto Barroso determinou a distribuição do presente recurso (peça 1064 – id: d58123e4) o qual foi distribuído livremente à Ministra Cármen Lúcia.



    2. Após a distribuição, houve petição interposta por DANIEL VALENTE DANTAS (peça 1068 – id: 2d5ad291), na qual solicitou a redistribuição do feito por prevenção ao HC 95.009, de relatoria do Ministro Eros Grau. A parte alega que, com a aposentadoria do Ministro Eros Grau, a prevenção deveria se comunicar à 2ª Turma, a qual o Ministro integrava.



    3. A Ministra Relatora Cármen Lúcia determinou o encaminhamento dos autos à Presidência (peça 1073 - id: 3b2d4e70), para análise de eventual redistribuição por prevenção, tendo como processo justificador o HC 95.009. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações sobre os parâmetros e fundamentos legais adotados.



    4. Diante do exposto, esclarecemos que, por ocasião da análise de prevenção do ARE 1.571.090 por esta Coordenadoria, não foram identificadas pelo sistema STF-Digital numerações de origens coincidentes com as de outras ações em tramitação ou que já tenham tramitado nesta Corte. Ademais, como se trata de ação cível de indenização, o sistema não apresentou a possibilidade de cadastramento de operações policiais.



    5. Quanto à alegada prevenção para a Turma, ressaltamos que a ordem de habeas corpus foi concedida pelo Tribunal Pleno, em 6.11.2008. O único ministro remanescente deste Tribunal Pleno seria o Ministro Gilmar Mendes. No entanto, os critérios de prevenção não se aplicam ao Tribunal Pleno, apenas às Turmas.



    6. Por fim, cumpre destacar que a análise de prevenção realizada pela Gerência de Recebimento e Distribuição de Recursos utilizou como suporte legal as disposições previstas no art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º da Resolução STF 706/2020”.



    Em nova manifestação, a defesa reitera a tese de conexão dos dois casos, porque “(i) discutem a justa causa das prisões de Daniel Dantas e suas consequências; e (ii) possuem o mesmo contexto fático relacionado a atos ilícitos praticados por agentes públicos em conluio com os concorrentes do Opportunity com vistas a tomada da Brasil S. A., o que incluiu ameaças de prisão”. 



    Ao reforçar o pedido de redistribuição dos autos à Segunda Turma, a defesa técnica se apoia nas seguintes premissas:



     “A ausência de justa causa das prisões de Daniel Dantas na Operação Satiagraha foi apreciada no julgamento do Habeas Corpus n. 95.009, sob relatoria do Min. Eros Grau, que se tornou prevento para apreciar todos os “incidentes posteriores” relativos à Operação Satiagraha. Veja o acórdão que destacou o conluio de agentes públicos para obter as prisões:



    Ora, soa nítido o verdadeiro concerto entre o Delegado e o Juiz Federal, saltando aos olhos evidente conluio voltado a, sob qualquer título, manter Daniel Valente Dantas encarcerado. Utilizou-se o magistrado de argumentos de que, na verdade, já dispunha quando decretou a prisão temporária, acrescentando suas próprias convicções políticas e aspectos outros de mínima relevância para, burlando a ordem liberatória do Supremo Tribunal Federal, fazer o paciente voltar imediatamente ao cárcere e lá permanecer, como era de seu intento (....)” (Voto vencedor no HC n. 95.009, proferido pelo relator, Exmo. Min. Eros Grau, DJe 06/11/2008).



    O Delegado Protógenes Queiroz vazou informações para a imprensa sobre a data e o horário da prisão de Daniel Dantas, que foi exposto publicamente com o uso indevido de algemas em afronta à lei, o que exigiu a edição da Súmula Vinculante n.º 112 do STF. Protógenes Queiroz foi condenado pela violação de sigilo por este STF e expulso da Polícia Federal. Confira trecho do acórdão: 



    (...) em relação a (...) Protógenes Pinheiro de Queiroz (...) manter a sua condenação por infração ao art. 325, § 2º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de meio salário-mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana. Fica mantida a perda do cargo público, nos termos da fundamentação. (Voto vencedor na Ação Penal n. 563/SP, proferido pelo relator, Exmo. Min. Teori Zavascki, DJe 21/10/2014).



    Além do HC n. 95.009, a 2ª Turma do STF também teve conhecimento da causa ao julgar a Ação Penal n. 563 (“AP n. 563”), sob a relatoria do Exmo. Min. Teori Zavascki. A AP n. 563 resultou na condenação de Protógenes Queiroz por violação de sigilo funcional, dentre outros, por ter vazado a data e o horário da prisão de Daniel Dantas. 



    Tanto o HC n. 95.009 quanto a AP n. 563 versaram sobre os atos ilícitos de agentes públicos que agiram com dolo ao prenderem Daniel Dantas sem justa causa. O presente caso trata dos danos morais decorrentes dessas prisões e da violação ao dever de sigilo funcional por parte de Protógenes Queiroz. É inegável que os mesmos fatos já foram apreciados pela 2ª Turma quando da análise do HC n. 95.009 e da AP n. 563, e agora estão submetidos novamente ao STF neste ARE 1.571.090.



    A prevenção entre o presente caso e o do HC n. 95.009 e a AP n. 563 deve ser reconhecida porque (i) o RISTF não exige que as ações versem sobre matéria da mesma natureza (criminal/cível) para que a conexão seja reconhecida; (ii) as ações possuem o mesmo núcleo fático; (iii) inexiste divisão temática entre as turmas julgadoras do STF; e (iv) a jurisprudência do STF reconhece que mesmo uma ação já extinta gera a prevenção do relator para as ações futuras que sejam conexas. 



    O art. 69 do RISTF determina que a prevenção deve ser reconhecida quando as ações possuírem, ao menos, a mesma causa de pedir (conexão) e inexiste exigência que as ações versem sobre matéria da mesma natureza (cível e/ou criminal). As esferas cível e criminal são autônomas, mas a prevenção deve ser reconhecida quando há o mesmo contexto fático para que se evite decisões contraditórias. A existência de conexão deve ser verificada a partir da análise do caso concreto. 



    O STF não possui divisão temática entre suas turmas, logo inexiste impeditivo para que uma turma seja preventa para julgar casos conexos de matérias de natureza distintas. Não se trata de negar a independência entre as esferas cível e criminal, mas sim de determinar que casos conexos sejam distribuídos ao órgão prevento para se evitar o risco de decisões conflitantes.



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Como relatado, há dois pontos principais sustentados no pedido de redistribuição por prevenção ao HC 95.009, ora em análise: (i) o regimento interno do STF não exige que os processos tenham a mesma natureza para aplicar a conexão; (ii) a causa de pedir e o núcleo fático dos processos são comuns, à medida que em ambos se debate a justa causa para a prisão; e (iii) não há divisão temática nas turmas, sendo possível o reconhecimento da prevenção para evitar possíveis decisões conflitantes na Suprema Corte. 



    Nada obstante os judiciosos argumentos, a hipótese não é de redistribuição dos autos. 



    Primeiro, porque esta Corte possui sólida compreensão no sentido do caráter residual da distribuição por prevenção da turma julgadora, a regra principal aplicável é a de prevenção do relator ou sucessor; segundo, não há hipótese de conexão entre demanda cível e criminal prevista no Regimento Interno do STF, como bem relatado pela Secretaria de Gestão de Precedentes, justificando-se a regra geral de livre distribuição; por último, tampouco há risco de decisão contraditória na situação em exame. 



     



    A compreensão firmada pelo Tribunal Pleno do STF ao resolver a Questão de Ordem em Agravo Regimental suscitada no HC 84.263-1, de relatoria do e. Ministro Nelson Jobim, é de que são sucessivas as hipóteses de distribuição. Portanto, quando existe conexão, somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator. 



    Conforme bem se assentou naquela ocasião, o regimento interno “cria regras de prevenção anteriores de forma a dar rigidez e lisura ao procedimento de distribuição de causas no Tribunal” (QO no AgReg. no HC 84.263-1, DJ de 17.8.2017).



    Saliento, à luz desse quadro, que, o RE n. 680.967, interposto pelo Ministério Público Federal para questionar a anulação das provas do processo criminal no âmbito da Operação Satiagraha, foi distribuído ao Ministro Luiz Fux, na condição de sucessor do e. Ministro Eros Grau, relator do HC 95.009.



    Ao examinar a matéria naquele caso, a Presidência desta Corte manteve a relatoria do caso com o sucessor do habeas corpus, justamente porque a Segunda Turma não havia se pronunciado naquele recurso extraordinário em específico, o que afastou a possibilidade de incidência do art. 10, § 4º, do RISTF.



    No caso em exame, tampouco houve qualquer pronunciamento daquele órgão julgador a respeito da matéria veiculada nestes autos - demanda de indenização por dano moral em face da alegação de erro judiciário.



    Tampouco há situação de conexão destes autos com o HC nº 95.009 a justificar a redistribuição. 



    Sobre o tema, Fredie Dider Jr e Hermes Zaneti Jr1 explicam que o tipo de vínculo relevante para caracterizar a conexão é definido pelo direito positivo: 



    “A conexão no processo penal, por exemplo, pode configurar-se quando houver acusação de prática de crimes por pessoas que estão vinculadas. Já no processo civil, normalmente reputam-se conexas demandas que possuam algum dos seus elementos objetivos (pedido ou causa de pedir) idênticos (...)”



     



    Tendo como referência a afirmação de que a conexão é ditada pelos elementos objetivos da demanda, a tese sustentada pela defesa técnica não pode ser acolhida, ainda que fosse aplicada a lógica das regras de conexão disciplinadas na legislação processual civil.



    Os requisitos e pressupostos para a demanda de responsabilidade civil por dano moral estão no Código Civil e são inteiramente diversos daqueles que justificam a propositura da ação constitucional de habeas corpus. 



    Ademais, uma vez exaurida a prestação jurisdicional do STF com o julgamento daquele writ em 2008, inexiste o alegado risco de decisões contraditórias.



    Ante o exposto, mantenho a distribuição destes autos à eminente Ministra Cármen Lúcia.



     



    À Secretaria Judiciária para as providências.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente




1  DIDIER Jr, Fredie, ZANETI Jr., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 13. Ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2019, p. 181.